Tribunal: TJDFT
Processo: 0722281-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722281-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITORA HAPLE S.A. AGRAVADO: WILLIAN DO VALE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDITORA HAPLE S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702549-82.2019.8.07.0008, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por entender válida a citação postal da pessoa jurídica. Argumenta que a citação é nula, considerando que, embora a empresa agravante esteja localizada no Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo-SP, os mandados de citação foram remetidos, via correios, com aviso de recebimento, para dois endereços distintos do local de funcionamento da empresa ou filial, tendo, inclusive, sido recebidos por terceiros que não possuem qualquer vínculo funcional com a agravante. Assim, tendo o mandado de citação sido cumprido em endereço diverso do local em que a empresa desenvolve regularmente suas atividades, não há que se falar na existência de citação válida. Elucida que a Situação Cadastral da empresa se encontra devidamente atualizada perante a base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, com a indicação de seu corrente endereço, no Itaim Bibi em São Paulo-SP, tendo a r. decisão agravada conferido presunção de legitimidade absoluta às informações obtidas em um site de busca Afirma que era do exequente/agravado o ônus de indicar corretamente o endereço para a citação. Tal ônus não poderia ser atribuído à ora agravante, que sequer possuía conhecimento da demanda proposta. Destaca que, nos moldes legais, na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrator, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados, o que não se verificou na hipótese dos autos. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e concessão do efeito suspensivo para sustar a decisão hostilizada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão, para reconhecer a nulidade de citação no processo de conhecimento, com a consequente desconstituição de todos os atos processuais praticados posteriormente à efetivação do referido ato citatório. Preparo ID 17598148. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Compulsando os autos, em um juízo perfunctório, de cognição não exauriente, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. A agravante defende a nulidade da citação realizada nos autos de origem, sob o fundamento de que o mandado não teria contido o endereço correto da ré, ressaltando também que teria sido aceito por pessoa estranha à requerida. O Código de Processo Civil dispõe: Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto: I - nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3o; II - quando o citando for incapaz; III - quando o citando for pessoa de direito público; IV - quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência; V - quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma. Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. [...] § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Pela dicção dos dispositivos legais, tem-se que a citação ocorrerá, a priori, por meio dos Correios, com aviso de recebimento (salvo se o autor pugnar de maneira diversa), podendo ser recebida por pessoa diversa do devedor que poderá recusar o recebimento, se exarar, por escrito, que o destinatário da correspondência está ausente. In casu, não há que se falar em nulidade da citação, isso porque o mandado citatório fora encaminhado para o endereço indicado pelo exequente onde funcionava a empresa, tendo sido recebido por pessoa que assinou o aviso de recebimento sem tecer qualquer ressalva acerca de sua suposta falta de poderes para receber citação ou mesmo sobre o desconhecimento da pessoa jurídica (ID 46315975 do processo de origem). A propósito, como afirmado pelo juízo singular, corroborando a indicação da parte autora, em pesquisa à site de busca verifica-se que, de fato, o endereço Rua Thales dos Santos Freire, 319, Baeta Neves, São Bernardo do Campo/SP está vinculado à EDITORA HAPLE S.A., parte ora agravante (ID 43499240 e 56304718 processo de origem). Lado outro, o próprio agravo interposto comprova que o mandado citatório cumpriu a sua função de cientificar a parte da existência da ação, abrindo-lhe a oportunidade de exercer o direito de defesa, que não o fez no momento oportuno por desídia própria. Vale frisar, ainda, que, a despeito de a parte agravante alegar que desconhece a pessoa que assinou o aviso de recebimento, não colacionou aos autos cópia do registro de empregados, deixando de cumprir com o ônus probatório de suas alegações, na forma no artigo 373 do CPC. Confira-se: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Forte nas razões supra, ainda que recebida por terceiro, aplica-se à hipótese a Teoria da Aparência, de acordo com a qual se considera válida e eficaz a citação realizada na filial de pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto. Em outras palavras, presume-se que a citação atingiu sua finalidade independentemente de quem a tenha recebido no local de funcionamento da empresa requerida, salvo ressalva expressa. Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstram as ementas abaixo colacionadas: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. ENDEREÇO QUE CONSTA EM ALTERAÇÃO CONTRATUAL. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. CITAÇÃO PELO CORREIO. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 247 E 829, § 1o E § 2o, DO CPC. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, mantendo válida a sua citação. 2. A citação, segundo o art. 238 do CPC, a "é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual", constituindo pressuposto de existência e de validade do processo e cuja inexistência ou irregularidade enseja nulidade processual. 3. Considera-se válida a citação realizada em endereço constante em alteração contratual e certidão expedida pela Junta Comercial como de filial da pessoa jurídica executada. 4. Ademais, se o respectivo mandado foi recebido por funcionário do local sem fazer qualquer ressalva, tem-se por válida a citação, segundo a Teoria da Aparência (Considera-se válida e eficaz a citação realizada na filial de pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto). 5. O artigo 247 do Código de Processo Civil não veda a citação pelo correio no processo de execução. O artigo 829, §§ 1o e 2o, do mesmo código, apenas disciplina o procedimento do Oficial de Justiça quando a citação se der por esta modalidade. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1220831, 07172212220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO. VALIDADE. ENDEREÇO FORNECIDO EM CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINADO POR TERCEIRO. ENDEREÇO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considera-se válida a citação da pessoa jurídica, por via postal, com aviso de recebimento, quando o endereço indicado pelo autor credor corresponde aquele constante do contrato de prestação de serviços, em observância à teoria da aparência, uma vez que quem a recebeu não fez qualquer ressalva. 2. Em que pese o art. 248, §2o, do CPC[1], a jurisprudência é uníssona ao flexibilizá-lo, quando, também em observância à teoria da aparência, ocorre a citação da pessoa jurídica na sede ou filial da sociedade empresária, com recebimento daquele que aparenta ter poderes para tanto. 3. A citação cumpriu sua função de cientificar a parte acerca da demanda, já que a ciência da executada restou demonstrada quando da oposição dos embargos, embora intempestivos. 4. Negou-se provimento ao recurso. [1] Art. 248, § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. (Acórdão 1208483, 07116896420198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse contexto, afigura-se correta a decisão combatida, não havendo que se falar em necessidade de reforma da mesma. Por todo o exposto, pelos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, não sendo possível vislumbrar, nessa análise preliminar, possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação à recorrente. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 10 de julho de 2020 15:05:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador